Tribunal: STF
Processo: AI 681892
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-11
Data de publicação: 2014-03-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 



    Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, necessária seria a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento inviável em sede de recurso extraordinário. 



    Ademais, incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. Precedente.



    Agravo regimental a que se nega provimento.